Tribunal: STF
Processo: ARE 1583722
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recurso extraordinário.  Execução penal. Indulto. Discricionariedade do Presidente da República. Decreto-lei nº 11.846/2023. Debate de âmbito infraconstitucional. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:

“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECURSODO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃOINCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS QUE CONCEDEM INDULTO ÀMULTA PENAL. REJEIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ORÇAMENTÁRIOS. INDULTO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIADA APENADA. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA PORTARIA MF Nº 75/2012. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO DESPROVIDO.
I. Caso em análise
1. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza, que não acolheu pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no Decreto 11.846/2023 e decretou a extinção da pena de multa imposta à sentenciada, em razão da concessão do benefício de indulto, com fundamento no art. 2º, inciso X, do r. Decreto Presidencial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto n° 11.846/23, que concederam indulto à pena de multa; (ii) a possibilidade de concessão de indulto à pena de multa à apenada.
III. Razões de decidir
3. O indulto trata da manifestação de clemência, através de ato discricionário do Presidente da República, chefe do Poder Executivo, conforme disposição constitucional (art. 84, parágrafo único, inciso XII, CF), com regras a serem definidas em Decreto destinado a essa finalidade, como o Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o indulto se qualifica como ato político do Presidente da República, sujeito à discricionariedade e ao juízo de oportunidade e conveniência do Chefe do Executivo, sendo inviável o incurso do Poder Judiciário no mérito do ato.
5. Quanto aos alegados prejuízos advindos da redução da receita da pena de multa, é preciso destacar que o Decreto nº 11.846/23 não concede o benefício à generalidade das multas penais, incidindo em apenas duas situações específicas, a saber: 1) multa que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro da Fazenda, conforme Portaria nº 75/2012; e 2) multa imposta a apenado que “não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor” (art. 2º, X c/c art. 8º, Decreto nº 11.846/23).
6. Em relação à primeira hipótese, a edição da Portaria nº 75/2012 decorre de estudo promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) desde o ano de 2010 e está inserida no contexto das ações que visam ao aprimoramento da gestão da Dívida Ativa da União (DAU), de modo a otimizar os processos de trabalho e a aumentar, por conseguinte, a efetividade da arrecadação.
7. Quanto à situação em que o apenado não tem capacidade econômica de quitar a multa, tal escolha política do Executivo encontra-se em consonância com jurisprudência da Corte Superior a respeito do tema, que se posiciona no sentido de que o inadimplemento da multa por hipossuficiência econômica não obsta a extinção da punibilidade. Na oportunidade, destacou-se a realidade do sistema prisional brasileiro, composta na quase totalidade por pessoas em situação de miserabilidade econômica.
8. A alegada afronta ao art. 113 dos ADCT igualmente não encontra suporte a arguição de inconstitucionalidade. Isso porque o citado dispositivo se refere a limite imposto às isenções de natureza fiscal, não penal. Nesse sentido, embora a Lei nº 9.268/1996 tenha qualificado a multa como dívida de valor, não retirou seu caráter de sanção criminal. Inconstitucionalidade afastada.
9. No caso, verifica-se que, em junho de 2024, a apenada havia cumprido por completo a pena de prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade (audiência admonitória mov. 60.1, SEEU), atendendo, assim ao requisito objetivo previsto no citado Decreto (art. 2º, XII). Por outro lado, não há registros de sanção aplicada pelo Juízo, cumprindo-se, portanto, o requisito subjetivo (art. 6º). A única parte, pendente, no entanto, era o cumprimento da pena de multa, a qual era menor que o mínimo legal para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, conforme Portaria MF nº 75/2012. Hipossuficiência atestada nos autos. Indulto devido.
IV. Dispositivo
10. Recurso ministerial conhecido e desprovido.”
(Agravo de Execução Penal  8002966-17.2021.8.06.0001, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relatora: Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 28/03/2025)

Na minuta sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir requisitos não previstos no Decreto. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que manteve o reconhecimento da extinção da pena de multa aplicada a condenado por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) se enquadra na vedação ao indulto prevista no art. 1º, XVII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode ampliar ou restringir os limites de concessão do indulto definidos pelo Presidente da República, à luz do art. 84, XII, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O tráfico privilegiado, ao contrário do tráfico comum, não possui natureza hedionda, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE (HC 118.533, Pleno; RE 1.538.585/SP, Primeira Turma). 4. O Decreto nº 11.846/2023 veda expressamente o indulto apenas para as hipóteses do art. 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/2006, não alcançando a modalidade do §4º, que permanece elegível ao benefício. 5. A concessão de indulto é prerrogativa discricionária do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade formal, sem adentrar na conveniência ou oportunidade (ADI 5.874/DF, Pleno). 6. O valor da multa aplicada no caso em análise é inferior ao limite mínimo de execução fiscal, atendendo ao art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023, combinado com a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, e 2º, X; Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 19.09.2016; STF, ADI nº 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 05.11.2020; STF, RE nº 1.538.585 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025; STF, Rcl nº 72176, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2025.
(ARE 1543390 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-10-2025)

Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

No presente caso, o juízo a quo concedeu o indulto ao reconhecer que a apenada preenchia os requisitos objetivos previstos no art. 2º do Decreto nº 11.846/2023. Na sequência, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao agravo em execução e manteve o indulto concedido pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“(...)
Em consulta ao SEEU, verifica-se que a apenada cumpre pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, relativa à condenação pelo delito previsto no art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita), sendo a pena privativa substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, e outra de prestação pecuniária.
No caso, verifica-se que, em junho de 2024, a apenada havia cumprido por completo a pena de prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade (audiência admonitória mov. 60.1, SEEU), atendendo, assim ao requisito objetivo previsto no citado Decreto (art. 2º, XII). Por outro lado, não há registros de sanção aplicada pelo Juízo, cumprindo-se, portanto, o requisito subjetivo (art. 6º). 
A única parte, pendente, no entanto, era o cumprimento da pena de multa, a qual era menor que o mínimo legal para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos coma Fazenda Nacional, conforme Portaria MF nº 75/2012. 
Por isso, em sua decisão, o magistrado a quo assim explicitou (págs. 32/36):
‘Preliminarmente, saliento que o apenado não adimpliu a pena de multa, inclusive o valor da pena de multa está abaixo do mínimo legal para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, conforme Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012:
(...)
Prosseguindo, quanto a pena de multa, visando aplicação do princípio da individualização da pena, a equipe técnica observou o contexto psicossocial, econômico, familiar, escolar, profissional do sentenciado supracitado produzindo o relatório psicológico na íntegra presente na movimentação de evento nº 41.1, cujo recorte parcial segue abaixo: 
O Sra. Vanda Lúcia Dutra afirmou que tem 61 anos e que reside em casa própria com seu filho, sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. Referiu que é aposentada e cuida de sua mãe em tratamento de sequelas de AVC e do filho com Distúrbio Psíquico e que aufere renda aproximada de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais. 
Desse modo, verifico que a pena de multa não foi adimplida, e considerando as informações desta execução, além do apenado ser assistido pela Defensoria Pública, demonstram a hipossuficiência do apenado (...) Por tudo o que foi exposto, não acolho pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no Decreto 11.846, razão pela qual, decreto, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, a extinção da PENA DE MULTA imposta a sentenciada Vanda Lúcia Dutra de Oliveira, em razão da concessão do benefício de indulto, o que faço com fundamento no artigo 2º, inciso X, do Decreto Presidencial nº 11.846.
Inexiste, portanto, ilegalidade na decisão impugnada, devendo ser improvido o recurso.
Diante do exposto, conheço do Agravo em Execução interposto, para denegar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão impugnada.”

Portanto, da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Indulto da pena de multa. Decreto nº 9.246/17. Portaria/MF nº 75/12. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão relativa à concessão de indulto à pena de multa foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Decreto nº 9.246/17 e a Portaria/MF nº 75/12, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.”
(RE 1321396 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-02-2022)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1544467 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente